Tribunal: TJSP
Processo: 2001244-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Excesso de Execução. Impugnação rejeitada. Inconformismo do executado. Cabimento. Multa de 10% que deve ser aplicada somente sobre o valor confessado e não sobre o total da condenação. Valor confessado que já inclui as penas do art. 523, §1° do CPC. Cálculo que deve ser realizado levando em consideração estes parâmetros. Recurso provido, com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Excesso de Execução. Impugnação rejeitada. Inconformismo do executado. Cabimento. Multa de 10% que deve ser aplicada somente sobre o valor confessado e não sobre o total da condenação. Valor confessado que já inclui as penas do art. 523, §1° do CPC. Cálculo que deve ser realizado levando em consideração estes parâmetros. Recurso provido, com determinação.